Tribunal: TJSP
Processo: 2345605-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Compra e Venda de Imóvel - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelas executadas – Inconformismo dos exequentes – Alegação de que multa pela rescisão, no percentual de 20% foi calculada sobre base de cálculo equivocada - Não acolhimento – Multa que tem como base de cálculo o montante dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Compra e Venda de Imóvel - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelas executadas – Inconformismo dos exequentes – Alegação de que multa pela rescisão, no percentual de 20% foi calculada sobre base de cálculo equivocada - Não acolhimento – Multa que tem como base de cálculo o montante dos valores pagos pelos adquirentes, acrescidos dos consectários legais – Decisão mantida - Recurso desprovido.